Tribunal: STF
Processo: RE 1412765
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. VÍNCULO ESTENDIDO POR CERCA DE SETE ANOS. NULIDADE. TEORIA DO "FUNCIONÁRIO DE FATO". INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE SALDO DE SALÁRIO E DEPÓSITOS FGTS. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 765.320). TEMA 916. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. Reclamação proposta em desfavor do Estado do Acre, através da qual o autor pleiteia a percepção das verbas referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.



    2. O demandante relata, em suma, ter sido contratado pelo réu em 01/01/2000 para atuar auxiliar de enfermagem no município de Mâncio Lima através de contrato temporário de trabalho, perdurando-se a situação até 03/03/2017, quando o Ministério Público do Estado do Acre, através da Recomendação 001/2017, sugeriu a rescisão contratual de todos os servidores que se encontrassem em tal condição.



    3. A sentença de pp. 99/104, reconhecendo a nulidade das sucessivas renovações do vínculo entre os litigantes, condenou o Estado ao pagamento do FGTS tão somente quanto ao período compreendido entre 18/06/2015 e 03/03/2017, porquanto o direito de pleitear as verbas referentes ao lapso antecedente foi atingido pela prescrição.



    5. Inconformado, insurge-se o Estado, pp. 109/117, pugnando pelo reconhecimento da condição de "funcionário de fato" do recorrido, hipótese que afastaria o dever de pagamento da verba em comento. Fundamenta a pretensão de improcedência da demanda, por fim, na jurisprudência dos Juizados Especiais e Turmas Recursais do Estado do Acre.



    6. O recorrente é contraditório ao defender a tese de que o demandante detinha se enquadrava no conceito de "funcionário de fato", porquanto reconhece, em contestação, ter com ele firmado contrato de trabalho temporário, o que é corroborado pela farta documentação trazida aos autos, em especial, o contrato de pp. 07/09 e o assentamento funcional de pp. 39/40.



    7. "Funcionário de fato" ou "agente público de fato" seria aquele cuja investidura em cargo público se deu de maneira irregular, no entanto, com aparência de legalidade, contexto diverso do delineado nos autos, porquanto não houve vício na investidura, mas, sim, no não rompimento de um vínculo de trabalho que tem como pressuposto a transitoriedade consubstanciada em situação de excepcional interesse público.



    8. A manutenção de contrato temporário de trabalho pelo período aproximado de 07 anos é conduta ilegítima que vai de encontro às disposições do art. 37, Il e IX, da Constituição Federal, razão pela qual corretamente laborou o juízo recorrido ao reconhecer sua nulidade, consoante § 2º do mencionado dispositivo constitucional.



    9. Ante a gravidade da conduta em comento, somente são devidos ao trabalhador o saldo de salário e os valores depositados a título de FGTS, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, in verbis:



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS | ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO JA TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, 8 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido. (RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014)



    10. Restrito o pleito do reclamante aos valores relativos a FGTS, o comando sentencial se limitou a tais verbas, provimento que deve ser mantido, consoante razões expostas.



    11. Recurso conhecido e não provido.



    12. Sem custas em razão da isenção estabelecida na Lei Estadual n. 1.422/2001 (art. 2, 1). Sem honorários ante a ausência de contrarrazões pelo recorrido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso III e XIX; 37, incisos II e IX, §2º; 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 da Corte. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.239.789/AC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/2/20).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE NÃO RECONHECDIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PAGAMENTO DE FGTS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF 1. Hipótese em que dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem exigiria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). 2. A tese sobre sua efetivação com base em lei declarada inconstitucional não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015” (ARE nº 1.162.392-AgR/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/3/19). 



    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas em casos idênticos contra o Acre: ARE nº 1.253.436/AC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/3/20, ARE nº 1.254.133/AC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/2/20, ARE nº. 1.254.375/AC, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/2/20; ARE nº 1.239.317/AC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19/12/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente